Tribunal: STF
Processo: RE 1589010
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 8ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LIMITE ETÁRIO. EXCEÇÃO RESTRITA A MILITARES DA PMDF. EXTENSÃO A MILITARES DE OUTRAS CORPORAÇÕES ESTADUAIS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ART. 11, §1º, DA LEI N. 7.289/1984. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que concedeu a segurança, para assegurar ao impetrante – policial militar da ativa no Estado do Pará – o direito de participar do concurso público regido pelo Edital n. 03/2025, para o Curso de Formação de Oficiais do Quadro de Oficiais Policiais Militares da PMDF, mediante aplicação da exceção ao limite etário prevista no §1º do artigo 11 da Lei n. 7.289/1984. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível estender a exceção ao limite etário, prevista no §1º do art. 11 da Lei n. 7.289/1984, a militar da ativa de corporação diversa da PMDF; e (ii) estabelecer se tal restrição viola o princípio constitucional da isonomia ao limitar o benefício apenas aos integrantes da corporação distrital 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A reprodução de trechos da inicial ou da contestação como substrato da pretensão recursal não configura falta de impugnação aos fundamentos da sentença, quando tais fundamentos se mostrarem suficientes, em tese, para justificar a cassação ou reforma da sentença. 
4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 1.335.806 AgR, firmou entendimento no sentido da inconstitucionalidade de limites etários distintos para civis e militares no acesso à carreira militar, vedando tratamento discriminatório entre candidatos com base em vínculo institucional. 
5. O §1º do art. 11 da Lei n. 7.289/1984, ao permitir exceção ao limite etário exclusivamente aos militares da PMDF, cria distinção sem fundamento constitucional entre militares submetidos ao mesmo regime jurídico, violando os princípios da isonomia, impessoalidade e moralidade administrativa. 
6. Deve-se interpretar o §1º do art. 11 da Lei n. 7.289/1984 conforme a Constituição, estendendo o afastamento do limite etário a militares de outras corporações, sob pena de inconstitucionalidade material da norma distrital. Precedentes. 
7. O cargo de oficial da PMDF, por se tratar de provimento mediante concurso público e não de promoção interna, exige que todos os candidatos – civis ou militares – estejam submetidos a regras isonômicas e impessoais, vedando-se critérios discriminatórios fundados apenas na origem institucional. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária conhecida e improvida. 
Tese de julgamento: 
1. Viola o princípio da isonomia norma distrital que restringe a exceção ao limite etário, prevista no §1º do art. 11 da Lei n. 7.289/1984, exclusivamente a militares da ativa da PMDF. 
2. A exceção legal deve ser interpretada conforme a Constituição, de modo a alcançar também os militares da ativa de outras corporações estaduais. 
3. O vínculo institucional com a PMDF não pode servir como critério exclusivo para afastar o limite etário em concursos públicos para o cargo de oficial, sob pena de ofensa aos princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa.”

Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente alega que “o acórdão recorrido violou os arts. 5° caput e inciso II e 37, da Constituição Federal”, pugnando pelo seu provimento.
Sustenta que “há previsão constitucional e infraconstitucional para que se estabeleça limite de idade para o ingresso nas carreiras da Polícia Militar, a qual se justifica em virtude da natureza das atividades e das atribuições exigidas daquele que ocupará o cargo.”.
Defende que a lei, “ao dispor que os limites etários não se aplicam aos policiais militares da ativa da Corporação (§1º, do art. 11), (...) contempla a participação de policiais militares da própria PMDF.”.
Ressalta, ao final, que “ainda que reconhecendo a existência de lei que se aplica unicamente aos integrantes da Polícia Militar do Distrito Federal, o acórdão recorrido, a pretexto da isonomia, violou o princípio da legalidade ao deferir o direito a candidato que não integra os quadros da corporação militar distrital.”.
Admitido o extraordinário, os autos vieram a esta Suprema Corte. 
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
No caso dos autos, a Corte de origem negou provimento à apelação e manteve a sentença que concedeu a segurança para que fosse autorizado ao impetrante, ora recorrido, “sua inscrição no concurso público de admissão ao Curso de Formação de Oficiais (CFOPM) do Quadro de Oficiais Policiais Militares (QOPM) da Polícia Militar do Distrito Federal, Edital nº 03/2025 – DGP/PMDF, de 31 de janeiro de 2025”, amparada nos seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão atacado:

“A controvérsia reside na admissibilidade da participação do impetrante em concurso público para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), diante de duas peculiaridades: (i) o candidato excede o limite etário estabelecido no edital para ingresso no Quadro de Oficiais Policiais Militares (QOPM) e (ii) integra corporação militar diversa, sendo policial militar da ativa no Estado do Pará. 
Nos termos do artigo 11, §1º, da Lei Distrital n. 7.289/1984 (Estatuto dos Policiais Militares da PMDF), com redação conferida pela Lei n. 12.086/2009, admite-se, excepcionalmente, o afastamento do limite máximo de idade para ingresso na carreira de oficial da PMDF, desde que o candidato seja militar da ativa da própria corporação distrital. Confira-se:
(...) 
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da constitucionalidade da fixação de limite etário para ingresso em carreira pública, desde que haja previsão legal, editalícia e justificação pautada na natureza das atribuições do cargo (Tema 646/STF). Contudo, no caso dos autos, não se questiona a validade do limite etário em si, mas sim a constitucionalidade da exceção normativa restrita apenas aos integrantes da PMDF. 
O impetrante sustenta, com acerto, que a norma violaria o princípio da isonomia, ao restringir o benefício da dispensa do limite etário apenas aos militares distritais, excluindo, sem justificativa plausível, os integrantes das demais corporações militares estaduais, embora igualmente submetidos a regime jurídico militar e às exigências da carreira.
(...)
É importante frisar que o cargo de oficial da PMDF é de provimento exclusivamente por concurso público e não se confunde com mecanismo de progressão funcional ou promoção interna. Assim, permitir que apenas integrantes da PMDF ultrapassem o limite etário afronta os princípios da impessoalidade, da moralidade administrativa e, sobretudo, da isonomia, ao criar indevida reserva de mercado para membros da corporação local, sem base constitucional legítima. 
O argumento frequentemente invocado pela Administração – de que os policiais militares da ativa da PMDF já demonstraram aptidão para o exercício da função, possuem experiência institucional e se adaptaram à estrutura hierárquica – aplica-se igualmente a militares de outras corporações, como é o caso do impetrante. Trata-se de policial militar em atividade na Polícia Militar do Estado do Pará (ID 74268191), já aprovado, inclusive, em concurso para ingresso no Quadro de Praças da própria PMDF (ID 74268197). 
Ora, conforme já exposto, se a distinção entre candidatos civis e militares, no tocante ao limite etário para o ingresso no cargo de oficial, é tida como inconstitucional, com maior razão mostra-se ilegítima a diferenciação entre militares da ativa pertencentes a corporações distintas. Não se revela compatível com os princípios da isonomia e da impessoalidade a manutenção de exigência etária para apenas uma parcela de candidatos igualmente submetidos ao regime militar e às exigências funcionais da carreira, permitindo-se o afastamento do critério objetivo de idade com base unicamente no vínculo institucional com a PMDF.
Dessa forma, não se justifica a exclusão de militares de outros entes federativos da exceção prevista no edital e na legislação distrital, sob pena de violação à isonomia entre os brasileiros em iguais condições jurídicas.
(...)
Diante do exposto, assiste razão ao impetrante ao pleitear a aplicação da exceção ao limite etário prevista no artigo 11, §1º, da Lei n. 7.289/84, de forma extensiva aos militares da ativa de outras corporações estaduais. Trata-se de medida compatível com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e com os princípios que norteiam a Administração Pública.” (grifei).

Assim, verifica-se que o acórdão atacado não divergiu da orientação jurisprudencial fixada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal que, ao examinar o ARE 678.112/MG, da relatoria do Ministro Luiz Fux (Tema nº 646), consolidou o entendimento no sentido de que o limite de idade para ingresso e permanência em cargo público é legítimo, quando previsto em lei e possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Esse julgado ficou assim ementado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE IDADE FIXADA EM EDITAL. POLICIAL CIVIL. ART. 7º, XXX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.”

Ademais, o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Distrital nº 7.289/84) e do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, precedente análogo ao destes autos:

“Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo.  Mandado de segurança. Concurso público.  Praças. Pmdf. Militar da ativa dos quadros da pmmg. Não aplicação do critério etário pela instância de origem com fundamento no princípio da isonomia.  Súmulas 279 e  280 do stf.  Inaplicável, ao caso, o tema 646 da repercussão geral. Agravo não provido. 
I. Caso em exame
1. Agravo Interno em face de decisão monocrática que negou seguimento a recurso, com base nas Súmulas 279 e 280 do STF. 
II. Questão em discussão
2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso em tela, em face dos óbices apontados na decisão recorrida.
III. Razões de decidir 
3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF)  e de legislação infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), o que impede o trânsito do recurso extraordinário.
4. Na hipótese, o Tribunal de origem, com base no princípio da isonomia, reconheceu a extensão da não aplicação do critério etário  ao Recorrido, militar da ativa da Policia Militar de Minas Gerais.
5. Inaplicável, ao caso concreto, o Tema 646 da repercussão geral, ocasião em que o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: “o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido” , matéria diversa da discutida nestes autos. 
IV. Dispositivo 
6. Agravo regimental não provido.” (ARE n° 1.570.623/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin (Presidente), DJe de 17/12/25).

Aplicando a mesma orientação, anote-se a seguinte decisão monocrática: ARE n° 1.505.838/DF, DJe de 19/8/24, da relatoria do Ministro Flávio Dino.
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 25 de fevereiro de 2026.
Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente